Tribunal: TJES
Processo: 0008796-56.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA NÃO RECONHECIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS NÃO ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que, em ação revisional cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mas julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação válida para apresentação de contestação pelo banco implica revelia;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios praticados no contrato foram abusivos;
(iii) determinar a legalidade da capitalização de juros no contrato;
(iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação válida do advogado do banco para apresentação de contestação caracteriza nulidade processual, mas a posterior apresentação de contestação saneia o vício, afastando a revelia e resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Os juros remuneratórios pactuados (12,5% a.m., CET de 13% a.m.) não ultrapassam três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e, portanto, não são considerados abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A capitalização de juros é permitida nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na MP nº 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo lícita a prática na hipótese dos autos.

A manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por três dias, após a quitação do débito, configura dano moral in re ipsa, e o valor de R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para situações de curta duração.

Os honorários advocatícios foram majorados para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida para apresentação de contestação gera nulidade processual, mas pode ser sanada pela posterior apresentação da peça defensiva.

Os juros remuneratórios contratados não são abusivos quando não ultrapassam, em caso concreto, três vezes a taxa média de mercado.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários expressamente pactuados e firmados após a MP nº 2.170-36/2001.

O dano moral decorrente de negativação indevida é configurado in re ipsa, cabendo fixação proporcional ao tempo de duração da inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 231, I, 523, § 1º, 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T3, j. 17.10.2022.

TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

TJES, AC 5000459-36.2022.8.08.0069, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j.
07.12.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008796-56.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA NÃO RECONHECIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS NÃO ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que, em ação revisional cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mas julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de
intimação, mesmo apresentada a contestação
implica em nulidade;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios praticados no contrato foram abusivos;
(iii) determinar a legalidade da capitalização de juros no contrato;
(iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de
intimação válida do advogado do banco
caracteriza nulidade processual, mas a posterior apresentação de contestação saneia o vício, afastando a revelia e resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Os juros remuneratórios pactuados (12,5% a.m., CET de 13% a.m.) não ultrapassam três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e, portanto, não são considerados abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A capitalização de juros é permitida nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na MP nº 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo lícita a prática na hipótese dos autos.

A manutenção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por três dias, após a quitação do débito, configura dano moral
in re ipsa
, e o valor de R$ 3.000,00 é proporcional e razoável, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para situações de curta duração.

Os honorários advocatícios foram majorados para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida para apresentação de contestação gera nulidade processual, sanada, no presente caso, pela posterior apresentação da peça defensiva.

Os juros remuneratórios contratados não são abusivos quando não ultrapassam, em caso concreto, três vezes a taxa média de mercado.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários expressamente pactuados e firmados após a MP nº 2.170-36/2001.

O dano moral decorrente de negativação indevida é configurado in re ipsa, cabendo fixação proporcional ao tempo de duração da inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 231, I, 523, § 1º, 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T3, j. 17.10.2022.

TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

TJES, AC 5000459-36.2022.8.08.0069, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j.
07.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES
e pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 202/206), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais ajuizada pela autora CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, em razão do período em que seu nome permaneceu indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais apresentadas nas fls. 208/220, Cleuci Maria Da Silva Soares alegou, em síntese, que:
(i) a requerida foi citada, com mandado de citação
v
á
lido e não se manifestou,
devendo ser reconhecida a sua revelia; (ii)
a defesa
não contesta os fatos e a
causa de pedir da presente ação,
havendo, portanto, confissão ficta; (iii)
a empresa requerida aplicou juros extremamente abusivos na dívida da autora e, sem a sua anuência parcelou a quantia em duas oportunidades, elevando a quantia devida para montante impagável;
(iv) os pagamentos realiz
ados superam
a dívida,
sendo que
pagou R$56.158.91, ou seja, pagou indevidamente o valor de R$ 40.002,93 (quarenta mil e dois reais e noventa e três centavos).

Sob essas premissas, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da revelia da apelada. No mérito, pugnou: (i) a repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior; (ii) a majoração da indenização por danos morais; (iii) a exclusão de cláusulas abusivas no contrato, como juros capitalizados e cobranças não pactuadas.

Por sua vez, o Banco Itaucard S.A. interpôs apelação (fls. 221/226), alegando, em síntese: (i) a inexistência de abusividade nos juros e encargos cobrados; (ii) a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que a negativação do nome da autora ocorreu em razão de débito existente.

Contrarrazões apresentadas respectivamente pela autora (fls. 239/243), e pelo banco réu (fls. 231/234), ambos pugnando pelo desprovimento do respectivo apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

1-
Síntese dos fatos

Extrai-se dos autos que CLEUCI MARIA DA SILVA SOARES ajuizou a presente ação contra o BANCO ITAUCARD S.A., sustentando que, ao contrair dívida por meio de cartão de crédito, enfrentou a aplicação de juros abusivos, capitalização indevida e cláusulas consideradas leoninas.

Argumentou que, por conta dessas práticas, o débito original de R$ 16.155,98 (dezesseis mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) foi majorado exponencialmente, sendo pagos R$ 56.158,91 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) ao longo do tempo,
ou seja,
R$ 40.002,93 (quarenta mil e dois reais e noventa e três centavos)
a mais que o valor devido

e, ainda, que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pleiteou a revisão contratual, declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Na
r.
sentença, o
d.
magistrado reconhece
u
a validade da relação contratual
e

afirmou que

“os juros remuneratórios
previstos na
própria fatura do cartão de crédito, às fls. 28/38, faz previsão dos juros aplicados em caso de financiamento, estabelecendo 12,50% a.m. de juros e quanto ao Custo Efetivo Total (CET), prevê taxa de juros de 13% a.m., o que não se mostra desproporcional e/ou exorbitante”.
Por tal razão, rejeitou o
s
pedido
s

de

revisão contratual,
devolução dos valores pagos a maior
e de repetição de indébito. Por fim, reconheceu que o nome da autora permaneceu inscrito no SPC indevidamente por três dias e condenou o banco ao pagamento de i
ndenização por danos morais em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

2- Do pleito de reconhecimento da revelia da instituição financeira.

Inicialmente, a apelante Cleuci Maria da Silva Soares requereu o reconhecimento da revelia do banco, ao fundamento de que a contestação foi apresentada intempestivamente.

Segundo o artigo 231, inciso I, do CPC
1
, o prazo para a apresentação da contestação tem início a partir da data da juntada do comprovante de aviso de recebimento quando a citação for pelo correio.

No presente caso, logo após a distribuição da ação originária, foi proferida a sentença constante das fls. 42/44. A instituição financeira ré foi citada pessoalmente, conforme registrado à fl. 74, para responder ao recurso de apelação interposto pela autora, tendo o Aviso de Recebimento (AR) devidamente cumprido sido juntado aos autos na fl. 79, sendo apresentadas as contrarrazões tempestivamente às fls. 80/83.

A referida sentença foi anulada por acórdão proferido por esta egrégia 3ª Câmara Cível, conforme consta nas fls. 92/101. Após o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a continuidade do feito, os advogados do ora apelado não foram intimados para apresentar contestação. Tal omissão resultou na nulidade arguida na petição de fls. 146/148, sendo, em seguida, apresentada a contestação pela ré, conforme consta nas fls. 149/155.

De fato, como corretamente apontado pelo douto magistrado em sua sentença, considerando que o Banco Requerido possuía advogado regularmente constituído nos autos, a intimação para a apresentação da contestação deveria ter sido realizada por meio do Diário da Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ao devido processo legal. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, AO ARGUMENTO DE PROTELATÓRIO - REJEITAÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - ART. 513, § 2º, INCISO I DO CPC - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - NULIDADE - REVELIA NÃO RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não há que se falar em recurso protelatório, se a parte executada traz aos autos questão de ordem pública, muito menos em aplicação de multa ao argumento de litigância de má-fé, conforme requerido pela parte agravada.
A ausência de intimação do advogado no cumprimento de sentença configura nulidade
e por consequência enseja o afastamento da multa do art. 523, § 1º do CPC, razão pela qual insustentável o fundamento de preclusão ou revelia do executado. A continuidade do cumprimento de sentença, para fins de levantamento de alvará, configura enriquecimento ilícito da parte exequente/agravada, se comprovada a ausência de citação da parte agravante. Decisão singular cassada, recurso parcialmente, provido. (TJ-MG - AI: 10000222879850001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO. CONTINÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A ausência de intimação das partes sobre decisão que declinou da competência nos presentes autos, por reconhecimento de continência, impõe o reconhecimento de nulidade absoluta apta a tornar sem efeito a sentença que extinguiu o processo. 2.
A falta de intimação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, nulidade dos atos subsequentes.
3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF 0712079-73.2020.8.07.0009 1841413, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005613-82.2021.8.08.0000 AGVTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL AGVDO: SEBASTIAO DA SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE DE CONHECIMENTO – PREJUÍZO – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou inexistência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, sendo considerado, em verdade, vício transrecisório. 2.
A ausência de intimação para ciência dos atos processuais é vício capaz de gerar nulidade, por ofensa ao exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
3. Constatada a nulidade processual, devem ser anulados os atos desde o momento em que verificada a irregularidade insanável causada pela ausência de intimação, visto que a sua validade constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005613-82.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que recebeu a contestação apresentada e rejeitou a tese de revelia, sanando o vício processual identificado e superando qualquer irregularidade inicialmente aventada. Essa medida resguarda os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, que são pilares intransponíveis de nosso ordenamento jurídico.

3- Recurso da Autora Cleuci Maria da Silva Soares

A irresignação da autora reside na alegação de abusividade nas cláusulas contratuais do cartão de crédito firmado entre as partes, com destaque para a aplicação de juros remuneratórios superiores à média de mercado e a prática de capitalização indevida, que resultaram em uma dívida desproporcional, agravada por cobrança vexatória e pela inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Sobre os juros remuneratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades acerca da eventual abusividade alegada pelo consumidor, conforme exemplificado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
(AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, são outros arestos deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. 1. A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2.
No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento) ao mês no período em que o apelado deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito tomada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de novembro de 2016, correspondia a 16,02% (dezesseis vírgula dois por cento) ao mês e 494,82% (quatrocentos e noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento) ao ano.
3. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do cartão de crédito adquirido pelo apelado ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento) ao mês. 4.
A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.
5. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000459-36.2022.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ.
2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001752-12.2022.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3.
É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
4.
Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005549-05.2022.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 26/Mar/2024)

Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, a abusividade das taxas é observada casuisticamente.

No caso em análise, verifica-se que a autora não realizou o pagamento integral da fatura do cartão de crédito com vencimento em 20/08/2010, optando por parcelar o débito. Consta nos autos que a autora efetuou o pagamento de diversos valores até 24/06/2011 (fl. 183), sem, contudo, quitar integralmente o débito. Posteriormente, em 26/11/2012, ocorreu a liquidação do prejuízo pela instituição financeira (fl. 172).

Com relação às taxas praticadas, verifica-se às fls. 28/38, que a fatura faz previsão dos juros aplicados em caso de parcelamento 12,50% a.m. de juros e quanto ao Custo Efetivo Total (CET), prevê taxa de juros de 13% a.m.

Já a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado, publicada no portal do Banco Central
2
variou no período apurado de 6,51% a.m. e 113,06% a.a. a 6,92 % a.m. e 123,32 % a.a.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratual não ultrapassa três vezes o valor da taxa média de mercado.

Dito isso, além da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prever que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, a taxa avençada pelas partes não é superior a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não indicando a alegada abusividade.

Ademais, conforme se viu nas orientações jurisprudenciais acima colacionadas, a média de mercado não é considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco e em diferentes instituições financeiras.

Assim, estando a taxa contratada cerca de duas vezes acima da média para as operações da mesma espécie à época, entendo que não restou demonstrada qualquer abusividade no caso em exame, devendo ser mantida a sentença de origem neste ponto.

No que tange à capitalização de juros, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo permitida a prática do anatocismo nos contratos celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada no instrumento contratual. Tal possibilidade está prevista a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31/03/2000, posteriormente reeditada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, aplicando-se perfeitamente à hipótese em análise.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio das Súmulas nº 539 e nº 541, cujos textos seguem transcritos:

Súmula 539, STJ –
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541, STJ –
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Estando a taxa de juros pactuada entre as partes e expressamente prevista nas faturas de cartão de crédito, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

4
- D
a
I
rresignação
das Partes em Relação ao Valor Fixado a Título de Indenização por Danos Morais

Especificando os fatos ensejadores do dano moral, verifica-se nos autos que o nome da autora foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito em 11 de outubro de 2011 (fl. 169), em razão de um débito no valor de R$ 5.327,00 (cinco mil trezentos e vinte e sete reais).

A instituição financeira afirma que a autora quitou a totalidade da dívida em 26 de novembro de 2012 (fl. 154). Contudo, seu nome foi excluído dos órgãos de proteção ao crédito apenas em 29 de novembro de 2012 (fl. 169), permanecendo indevidamente registrado no SPC/SERASA por aproximadamente 3 (três) dias, configurando a manutenção indevida da inscrição/negativação.

É assente o entendimento de que a manutenção ou negativação indevida caracteriza dano mora
l in re ipsa.
Nesse sentido, veja-se:

[...]
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. As razões do recurso em relação à tese da multa contratual não contém fundamentos nodais, na medida em que o magistrado sentenciante concluiu o assunto em favor do recorrente, fazendo-se necessário registrar que a ausência de dialeticidade recursal é vício insanável, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa. II.
O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. III. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida.
lV. Recurso conhecido e improvido. V. Majoração de honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. (TJES; AC 0029354-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 19/08/2022).

É inquestionável, portanto, a caracterização do dano moral in re ipsa, em virtude da manutenção indevida da negativação, mesmo após a quitação do débito.

Com relação ao
quantum
fixado, verifica-se que, apesar da permanência irregular do registro, esta ocorreu por apenas 3 (três) dias.

Assim, o valor fixado na sentença de origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, mostra-se adequado, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reconhecendo o dano sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

5- Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor da instituição financeira para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando a sucumbência mínima, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a Cleuci Maria da Silva Soares.

É como voto.

1
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando a sucumbência mínima, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a Cleuci Maria da Silva Soares.

Acompanho a relatoria.